Tribunal: TJBA
Processo: 8024585-91.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8024585-91.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Advogado(s): CRISTIANA FRANCA CASTRO BAUER AGRAVADO: JOSE LUIS SANTOS DA VISITACAO e outros Advogado(s):ROTERLANDO CORDEIRO PAIVA, ANDRE KAIO BOTELHO DE OLIVEIRA, MICHEL BETO CASTRO TORRES ACORDÃO Ementa. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. CANCELAMENTO DE GRAVAME IMOBILIÁRIO. ASTREINTES. RESPONSABILIDADE PELO FORNECIMENTO DE DOCUMENTAÇÃO HÁBIL. INTERESSE RECURSAL NÃO PREJUDICADO PELO CUMPRIMENTO SUPERVENIENTE. ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE DA MULTA DIÁRIA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. O Banco Santander (Brasil) S.A. interpôs agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais ajuizada pelos autores. 2. A decisão agravada deferiu tutela de urgência para determinar a baixa do gravame na matrícula imobiliária n.º 50.591, referente à cédula de crédito bancário n.º 0010438547, fixando multa diária de R$ 200,00 em caso de descumprimento. 3. Em suas razões, o agravante alegou que não resistiu ao pedido de baixa do gravame e que eventual formalização do cancelamento não é de sua responsabilidade, questionando também o valor da multa. 4. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido em decisão monocrática. 5. Os agravados alegaram cumprimento da obrigação por parte do agravante, mas defenderam a manutenção da multa diária, destacando os prejuízos sofridos e a necessidade da medida judicial. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 6. Há duas questões em discussão: a) saber se houve perda superveniente de objeto do agravo de instrumento em razão do cumprimento da obrigação; b) saber se é legítima e proporcional a fixação de astreintes no valor de R$ 200,00 diários sem teto máximo. III. RAZÕES DE DECIDIR 7. Ainda que tenha havido o cumprimento da obrigação após o ajuizamento do recurso, persiste o interesse recursal, na medida em que se discute a legitimidade da decisão agravada, inclusive quanto à responsabilidade pela baixa do gravame e à imposição da multa. 8. O art. 493 do CPC autoriza o juízo a considerar fatos supervenientes que influam no julgamento do mérito, devendo-se, portanto, reconhecer a pertinência da manutenção da decisão agravada quanto à ordem de baixa do gravame. 9. A documentação constante nos autos e a narrativa dos agravados demonstram que o banco não forneceu, de forma eficaz, os documentos necessários para o cancelamento do gravame, o que impôs aos autores prejuízos e levou à necessidade de ajuizamento da ação. 10. A alegação de ausência de resistência, quando confrontada com a omissão do banco em providenciar documentos eficazes para a baixa do gravame, revela-se inconsistente e confirma a pretensão resistida. 11. A imposição de multa diária é autorizada pelo art. 537 do CPC, devendo observar critérios de razoabilidade. No caso, o valor de R$ 200,00 diários é adequado, considerando o porte econômico do agravante e a natureza da obrigação. 12. A ausência de teto para a multa diária não implica ilegalidade, sendo o momento da execução adequado para eventual revisão do montante acumulado, se demonstrado excesso ou enriquecimento sem causa. 13. A efetividade da medida é demonstrada pelo cumprimento da obrigação após sua imposição, o que reforça a legitimidade da sanção aplicada IV. DISPOSITIVO E TESE ]14. Agravo de instrumento conhecido e não provido, mantendo-se integralmente a decisão que deferiu a tutela de urgência para baixa do gravame e fixou astreintes. Tese de julgamento: “A fixação de astreintes em valor diário razoável, mesmo sem limite máximo, é legítima e proporcional quando se destina a compelir o cumprimento de obrigação de fazer não atendida voluntariamente, especialmente quando a conduta omissiva do devedor impede o exercício regular do direito de propriedade pelo credor”. Dispositivos relevantes citados Código de Processo Civil, arts. 493 e 537 Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n. 8024585-91.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e agravados JOSE LUIS SANTOS DA VISITAÇÃO e ROSANA MARIA DOS SANTOS DA VISITAÇÃO. ACORDAM os Desembargadores da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente. MARIA DAS GRAÇAS HAMILTON Desembargadora Relatora